Tribunal: TJDFT
Processo: 0700005-05.2020.8.07.0003
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-24
Data de publicação: 2020-10-05

Ementa:
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. BUSCA E APREENSÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. CARACTERIZAÇÃO. MORA. COMPROVAÇÃO. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. CARTA REGISTRADA. VIA POSTAL. CORREIOS. RECEBIMENTO POR TERCEIROS. POSSIBILIDADE. COMPROVAÇÃO DA MORA. ASSINATURA DO DESTINATÁRIO. PRESCINDIBILIDADE. ABUSO E ILEGALIDADES. NÃO RECONHECIMENTO.
1. A inovação de tese jurídica em sede de apelação não é admitida, por configurar supressão de instância e afronta ao princípio do duplo grau de jurisdição.
2. Embora seja dispensável a notificação pessoal do devedor, faz-se necessário que o documento seja entregue e recebido em seu endereço, ainda que por terceiro.
3. Demonstrados o envio e o recebimento por terceiro da notificação extrajudicial, cumpre-se a finalidade de constituir em mora o devedor e o disposto no art. 2o, §2o do Decreto-Lei no 911/1969.
4. Por não suprimir direitos e garantias individuais, o Decreto-Lei no 911/1969 foi recepcionado pela Constituição Federal, motivo pelo qual é legal e possível o pedido de busca e apreensão quando o contratante é inadimplente e está caracterizada a mora no contrato de financiamento com cláusula de alienação fiduciária.
5. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, não provido.